Tribunal: TJBA
Processo: 8067184-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067184-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DIEGO BERGUER ROCHA FONTES

Advogado(s)
:
EDSON LIMA DA SILVA FILHO

AGRAVADO: CERAS JOHNSON LTDA

Advogado(s)
:
DANIEL ROBERTO JOSINO DE PAULA, DIEGO DA CRUZ CAMPOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. FUNDAMENTO CLARO E EXPRESSO QUANTO À IMPENHORABILIDADE. CONTA BANCÁRIA DIVERSA DA CONTA-SALÁRIO. EXEGESE DO ART. 833, X, DO CPC. ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que afastou a alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados por meio eletrônico, com fundamento na inexistência de comprovação de que a conta atingida seria, de fato, conta salário.

A embargante sustenta contradição na decisão colegiada ao afirmar que os valores bloqueados teriam origem diversa de salário, estando vinculados a aplicações financeiras e, portanto, passíveis de penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, em especial quanto à origem dos valores bloqueados e a possibilidade de sua penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não reúnem os requisitos legais do art. 1.022 do CPC. Não se identifica no acórdão qualquer vício a ser suprido, porquanto a fundamentação apresentada foi clara e suficiente.

O julgado examinou expressamente a alegação de impenhorabilidade e concluiu que a conta bloqueada não corresponde à indicada como salário no contracheque apresentado, sendo inclusive mantida em instituição financeira distinta.

A insurgência da parte embargante evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, traduzindo pretensão de rediscutir o mérito da decisão colegiada.

Ressalte-se que os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação da matéria ou à obtenção de efeitos infringentes, salvo em hipóteses excepcionais — o que não se verifica na espécie.

O acórdão embargado, ao aplicar a regra do art. 833, X, do CPC, fê-lo com base em entendimento consolidado do STJ, no sentido de que a proteção do mínimo existencial abrange valores poupados, independentemente da modalidade de depósito, mas não se estende a aplicações financeiras que extrapolem os 40 salários-mínimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão judicial."
"2.
São impenhoráveis quantias referentes a reservas financeiras até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos"
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 833, X.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
referente ao Agravo de Instrumento n.º 8067184-79.2024.8.05.0000, da Comarca de Feira de Santana, em que são partes, como Embargante,

CERAS JOHNSON LTDA

e, como Embargado,

DIEGO BERGUER ROCHA FONTES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia
, por votação unânime de sua Turma Julgadora,
EM REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM01